Tribunal: TJES
Processo: 5001355-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2021-03-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001355-63.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO -
VÍCIO
INEXISTENTE.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões controvertidas no recurso de agravo de instrumento, não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

3. Não há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento quando a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _______ de ________ 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001355-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001355-63.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração (Id. 866127) opostos por Mediphacos Indústrias Médicas contra o acórdão (Id. 839042) proferido pela Colenda 1ª Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da execução fiscal autuada sob nº 5002809-40.2019.8.08.0024 ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, indeferiu o pleito da agravante de parcelamento do débito tributário.

Sustenta que há omissão no acórdão, eis que: (1) não houve diferenciação entre o ICMS ST e o ICMS DIFAL; (2) a hipótese legal (art. 879, §2, II, RICMS/ES) somente veda o parcelamento dos débitos sujeitos ao regime de substituição tributária, e não aqueles sujeitos à sistemática de tributação prevista no art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da CF/88 (ICMS DIFAL); (3) afirmar que existe a previsão legal trazida no §1º do art. 6º da Lei Complementar Federal nº 87/1996 permitindo a cobrança por substituição tributária não é suficiente para que se equiparar a hipótese dos autos à cobrança sujeita ao regime de substituição tributária; (4) a responsabilidade constitucional pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual do ICMS (chamado DIFAL) é do remetente (no caso, a embargante), não havendo qualquer mudança na sujeição passiva; e (5) não há no RICMS qualquer vedação ao parcelamento de débito de ICMS DIFAL.

Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001355-63.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS

E
MBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400)

O
acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento, à unanimidade de votos,
a

negar
provimento ao
agravo de instrumento interposto p
ela embargante
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da execução fiscal autuada sob nº 5002809-40.2019.8.08.0024 ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, indeferiu o pleito da agravante de parcelamento do débito tributário.

Não há que se falar em
omissão
quanto à
diferenciação entre o ICMS por substituição tributária
(ICMS ST)
e o
imposto
correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual do ICMS

(
ICMS
DIFAL)
.

V
ejamos:

“Em relação às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, o recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual do ICMS (denominado de ICMS-DIFAL), é de responsabilidade do remetente, sendo exatamente esta a hipótese das vendas realizadas pela recorrente.

[...]

Malgrado o regime de substituição tributária pressuponha sempre a existência de uma operação subsequente com a mercadoria, pois se cobra, antecipadamente, o imposto dessa futura operação, nas hipóteses de diferencial de alíquotas, em operações interestaduais entre contribuintes que destinem mercadorias para ativo fixo ou consumo, é possível a sua cobrança por substituição tributária, conforme previsto no §1º do art. 6º da Lei Complementar Federal nº 87/1996
[...]
”

E porque é vedado o parcelamento no caso de débito fiscal decorrente de operações ou de prestações sujeitas ao regime de substituição tributária (RICMS/ES, art. 879, § 2º),
incabível a pretensão da embargante
.

E n
ão importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

Destarte
,
tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões
alegadas
, não há que se cogitar a ocorrência de omissão
.

Também

não há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

Ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ, AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por fim, não verifico o propósito meramente protelatório da embargante com a interposição deste recurso, sendo inaplicável neste caso a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001355-63.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO -
VÍCIO
INEXISTENTE.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões controvertidas no recurso de agravo de instrumento, não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

3. Não há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento quando a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 09 de março de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.